Tribunal: TJDFT
Processo: 0003636-48.2004.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0003636-48.2004.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: VLADEMIR JOAO FARIA GAMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O recurso é de decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão. O art. 581, V, do CPP, não prevê o cabimento de RSE de decisão que indefere pedido de revogação de prisão. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito do art. 581, V, do CPP, são de decisões que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E não se aplica o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Não admito o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES